Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-69.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-69.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: VALDETE BATISTA MALHEIROS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA E INADEQUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR MUNICIPAL. 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidores públicos, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais de décimo terceiro e terço de férias, as quais devem ser calculadas com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por apresentar narrativa genérica; (ii) verificar a validade da formação de litisconsórcio ativo entre servidores com funções e jornadas distintas; (iii) saber se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; e (iv) determinar se a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a exordial permitiu o exercício da ampla defesa e a identificação da pretensão, sendo que a comprovação detalhada das verbas pode ser aferida pelas fichas financeiras.

4. O litisconsórcio ativo facultativo é admitido quando há afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito, o que ocorre no caso de servidores que questionam a mesma forma de cálculo de verbas trabalhistas pelo mesmo ente público.

5. Carece o apelante de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, uma vez que o juízo de primeiro grau já reconheceu a prescrição das parcelas anteriores aos últimos cinco anos contados da distribuição, sendo a decisão favorável ao município nesse ponto.

6. Segundo os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral, vedando-se o uso apenas do vencimento básico como base de cálculo.

7. A legislação municipal não possui o condão de restringir direitos assegurados pela Constituição Federal, devendo prevalecer o princípio da hierarquia das normas.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº

8000058-69.2022.8.05.0036,
em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e, como apelados,
VALDETE BATISTA MALHEIROS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS,

CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.